Tribunal: TJES
Processo: 5008617-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. POSSE DE OBJETO PERFUROCORTANTE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de duas faltas graves pelo reeducando, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, fixando nova data-base para contagem dos benefícios executórios e declarando a perda de um quinto dos dias remidos. A defesa alegou, preliminarmente, litispendência e
bis in idem
, sustentando tratar-se de fatos idênticos apurados em dois Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs). No mérito, pleiteou absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento das consequências executórias da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou ocorrência de
bis in idem
entre os PADs instaurados em desfavor do reeducando; (ii) verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade das faltas graves reconhecidas, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência e o
bis in idem
pressupõem identidade de partes, fatos e pretensão. Quando inexistente coincidência fática, não se reconhece duplicidade sancionatória.

Os dois procedimentos administrativos disciplinares tratam de condutas distintas, ocorridas em horários diferentes e envolvendo apreensões de objetos diversos, razão pela qual não há identidade de fatos nem ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

As provas colhidas nos autos, compostas por depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários e declarações de outros internos, confirmam a posse, pelo reeducando, de instrumentos perfurocortantes dentro da cela, configurando falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A confissão espontânea perante servidores públicos, corroborada por elementos materiais e testemunhais, é suficiente para comprovar a infração disciplinar.

A alegação de coação e perseguição em razão da orientação sexual do reeducando não afasta a ilicitude da conduta, pois a posse de objeto perfurocortante em estabelecimento prisional compromete a disciplina e a segurança interna.

A administração prisional deve ser informada sobre eventuais situações de vulnerabilidade do preso para adotar medidas de proteção; contudo, o descumprimento desse dever pelo reeducando não justifica a manutenção de instrumento ofensivo em sua posse.

A prática de falta grave acarreta, necessariamente, os efeitos legais correspondentes — perda de dias remidos, alteração da data-base e regressão de regime —, não cabendo ao juízo da execução deixar de aplicá-los por razões de conveniência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 50, III.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008617-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Boa tarde, Presidente.

Primeiramente quero cumprimentar o Desembargador Relator Eder Pontes, na pessoa de quem estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, cumprimento também o representante do Ministério Público, nobres colegas advogados presentes e os serventuários da Justiça.

Excelências, trata-se de um Agravo em Execução Penal.

Vamos aos fatos.

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O requerente se encontrava em uma cela com mais cinco pessoas. Após uma revista, foi encontrada uma pequena lâmina de corte de aproximadamente seis centímetros. Ele, imediatamente, dentro da cela, ainda, assumiu a propriedade.

No outro dia, durante o banho do sol, pela manhã, este mesmo requerente foi até a grade e informou aos agentes, olha! tem ainda outro material lá na cela que vocês não aprenderam ontem. E ele mesmo entregou esse outro material.

Qual foi a consequência disso? Dois Pads administrativos.

A unidade, quando analisou, mesmo sendo decorrência do primeiro, entendeu que foram dois Pads. E assim fizeram.

Qual foi a consequência disso?

Foi condenado duas vezes.

E aí, inicialmente, a defesa requer aqui o reconhecimento da litispendência.

Ou seja, isso é uma coisa só.

Essa segunda apreensão que foi entregue de forma voluntária por ele é decorrência da primeira. Não é um fato novo. Apenas uma decorrência.

Então, de forma inicialmente, a defesa requer o reconhecimento da litispendência.

Agora, partindo para o mérito.

E aí, a questão em discussão aqui é a seguinte:

O depoimento, a confissão informal, ela tem valor probatório?

O STJ, o STF, eles entendem e já pacificaram isso que não. A confissão para ela ter valor, ela tem que ser feita onde? Em juízo, com o advogado, com o representante do Ministério Público e o magistrado. Fora isso, essa confissão informal ela não vale.

E aí, vamos lá, motivo dessa confissão.

Por que ele confessou que esse material ilícito era dele?

Dias antes ali, os internos descobriram a sua orientação sexual. Ele era gay, ele é gay, e isso não é aceito dentro da unidade prisional. Sabemos disso porque a SEJUS hoje, a fim de tomar conta da segurança desses internos, hoje todo preso que se declara homossexual ele é transferido para a Viana, e ali ele acaba cumprindo a pena em uma unidade separada.

E aí como ele fez isso, como ele tinha esse preconceito ali na cela, os presos obrigaram ele a assumir esse material que foi apreendido. E aí ele foi ouvido no Pad. Só que no Pad ele não estava na cela. No Pad ele é ouvido sozinho, isolado.

O que ele disse lá no Pad? Ele disse o seguinte, olha! isso não é meu...Inclusive ele apontou quem era o dono. Isso é de outro interno. Eu só assumi porque me obrigaram a assumir. Eles me obrigaram a assumir e eu tive que fazer isso.

Na primeira vez, na segunda vez, pior ainda, porque ele estava no banho de sol, ele se retirou, foi até os guardas e levou os guardas até a cela.

Ora, se essa confissão não for claramente obrigada por outros internos, esse seria o cara mais louco do mundo, que simplesmente procura um agente penitenciário e fala assim, ó, vem cá, vamos ali na cela, que eu estou cheio de ilícito lá, vamos para vocês aumentar minha pena, porque é nisso que a gente tem que acreditar.

E aí, ele foi ouvido no Pad e ele negou.

Teve audiência com a juíza, para apuração do Pad, e ele negou, exatamente da mesma forma. Eles me pressionaram a confessar.

E a juíza condenou ele no Pad.

E aí agora a gente vai passar para o argumento que a juíza utilizou para manter, para firmar a sua condenação.

A juíza disse assim: Ele confessou...mas...ele confessou dentro da prisão, obrigado por outros internos.

E aí, como já disse, o STJ, o STF, confissão informal não tem valor.

Então, esse fundamento pela magistrada tem que ser derrubado por esta Primeira Câmara.

Vamos ao segundo argumento.

Ela diz o seguinte: os agentes penitenciários confirmaram que ele confessou. Mas esse é o mesmo argumento do primeiro.

O fato dele ter confessado não é suficiente. E o fato dos agentes terem presenciado ele confessar, oras, é a mesma coisa. Não tem valor nenhum isso.

E ainda a magistrada cita que esses agentes, eles gozam ali da presunção de veracidade. Não estamos discutindo isso. Ninguém está aqui discutindo se o depoimento deles tem validade jurídica ou não. Não é isso.

O que estamos discutindo é o quê?

A confissão dele foi informal, feito dentro da cela, pressionada por outros internos. E o fato do policial, do agente penitenciário ter presenciado ele confessar, nada muda. Pelo contrário, reforça a tese de que ele confessou pressionado, de que essa confissão foi feita dentro de uma cela e não repetida quando ele foi ouvido isoladamente. Não repetida em juízo quando ele foi dar o seu depoimento.

E qual foi a consequência disso, excelências?

Ele é um interno que tem uma pena de 27 anos. Cumpriu 13 anos sem nunca ter respondido um Pad, sem nunca ter praticado qualquer indisciplina na unidade prisional. Ele nunca teve um problema qualquer, seja com outro interno, seja com agente, com nada. 13 anos e aí ele tem direito à progressão de regime no começo de 2025. Cumpriu a porcentagem, teria direito a ir para o regime semiaberto, um preso de excelente comportamento.

E o que acontece?

Esse Pad.

Qual a consequência desse Pad?

Data base modificada. A sua progressão, que era para 2025, agora está lá em 2029. Quatro anos à frente.

E aí pergunto, a vossas excelências, que crime hoje levaria ele a ficar preso por quatro anos a mais? Se ele estivesse caminhando de frente a esse tribunal com um belo de um fuzil na mão, ele não ficaria preso quatro anos. Poderia ser arma que for. Quatro anos de prisão, com um regime fechado, ele ia sair para o semiaberto em 2025. Agora em 2029, então ele vai continuar quatro anos no regime fechado por uma lâmina que ele nega veementemente não ser dele, que assumiu por coação.

Então, excelências, aqui o que se pede é com base no princípio da proporcionalidade. Não é proporcional. O Pad, ele é a finalidade para que o preso siga ali as regras da unidade, para que ele siga, para que ele tenha um bom comportamento, agora, para punir ele com quatro anos, isso não é proporcional, excelências.

Então, o requerimento da defesa é, primeiramente, que essa confissão informal não seja válida. Ela não pode ser usada igual juíza utilizou para basear a sua condenação.

O outro ponto, excelências, e aí com isso, que absorvam ele dos Pads.

E aí o pedido subsidiário, e faço isso com base no que tenho visto juízes da execução penal decidirem, principalmente aqui no Sul do Estado, o seguinte, olha, a gente reconhece a falta grave, mas a gente não vai alterar a pena-base, essa falta grave e ela vai existir, ela vai constar no sistema SEEU ela vai ser útil para alguns outros prejuízos, mas alterar a pena base, não.

Então, excelências, o que peço é que dêem uma atenção a esse caso, dêem uma atenção principalmente ao princípio da proporcionalidade, que não é o justo por conta desse ato, ele ter quatro anos a mais de regime.

Esses são os requerimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Gezio Zucoloto Mozer, foi pedido retorno dos autos, com o intuito de melhor análise.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, diante da análise acurada das notas orais juntadas ao presente feito, nos termos do artigo 120, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, embora não tenha assistido à leitura do Relatório e aos debates, me declaro habilitado a votar no presente feito.

Rememorando o caso, trata-se de agravo em execução interposto por Jadson Alves Oliveira em face da decisão acostada no mov. 419.1 (id. 14008149), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de duas faltas graves em desfavor do reeducando, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, e fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (25/08/2024), bem como declarou a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (mov. 420.1 – id. 14008149), alegando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e de bis in idem em relação aos fatos apurados.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se asseverar que a litispendência, como quer ver reconhecida o agravante, guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos, e com a mesma pretensão.

Nesse contexto, ressalta-se que no processo penal tem-se a litispendência nas situações em que um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes.

No caso, foram reconhecidas faltas graves em desfavor do reeducando, nos PADs nº 177/2024 e nº 116/2024, de modo que o agravante alega que se tratam de fatos idênticos, razão pela qual não poderia ser condenado em ambos os processos administrativos, sob pena de ocorrência de bis in idem, todavia, não lhe assiste razão.

Contudo, verifico que tais procedimentos administrativos referem-se a fatos distintos. Vejamos:

PAD nº 117/2024: “no dia 25/08/2024, por volta das 09h, foi realizado o procedimento de revista estrutural e minuciosa nas celas da galeria D, sendo tal procedimento acompanhado pelo Chefe de Segurança Zenilto Abreu, pelo Chefe de Equipe Regges Porcino, pelos policiais Werneck e Jossandro, e com o auxilio dos monitores Francis e Fabiano. Impende registrar que durante o procedimento foi observado acumulo de lixo no interior das celas, e que na cela D 103 o apenado JADSON ALVES DE OLIVEIRA realizou a entrega de um material perfuro cortante medindo cerca de 20 cm. E que na cela D 101 foi interceptado um bilhete, que seguem anexos ao livro de ocorrências para futuras providências. Ressalto que em tal procedimento foi empregado a câmera de uso policial”.

PAD nº 116/2024: “no dia 25/08/2024, por volta das 18h00min, foi realizado procedimento de revista em toda a galeria Delta pelos servidores FRANSCICO MOTA DE OLIVEIRA, funcional 3402720, CLELITON PATTA RABELO, funcional 3695166, EDSON DE AZEVEDO LIMA, funcional 3177491, HELYELSON VARGAS AZEVEDO, funcional 3177149, JONAS GILSON PEIXOTO, funcional 2794691, RALPHI FERREIRA NASCIMENTO, funcional 3574563, FERNANDO NUNES DE ARAUJO, funcional 3475042, LUIZ ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, funcional 3176452, LUIZ CEZAR PEREIRA PASSAMANI, funcional 3213811 e RODRIGO BENTO 3644391, sendo identificado que a luminária da cela D103 estava danificada e com aparente estrago ao redor da luminária causado de forma proposital, foi realizado registro fotográfico do local com a câmera de emprego policial e por determinação do Chefe de Segurança os internos foram realocados na Galeria Delta por medida de segurança até adoção de medidas futuras, foi encontrado também nesta cela, diversos bilhetes com contabilidade, escrito a caneta em páginas de bíblia, uma faca artesanal de aproximadamente seis centímetros escondida no bojo do sanitário, um pedaço de lápis e três objetos semelhantes a agulha, cabe ressaltar que os internos JADSON ALVES DE OLIVEIRA, GILMAR DE ASSIS VINCO, RENATO CAETANO DA SILVA, MAURICIO GAIZ PELEGRINO e RAMON SANTOS ABDON estavam alojados nesta cela”.

Desse modo, a meu ver, não se verifica a identidade dos fatos, a fim de se reconhecer a ocorrência de bis in idem, visto que se tratam de fatos diversos, ocorridos em horários diferentes, sendo apreendidos objetos distintos, embora o agravante estivesse envolvido em ambos.

Logo, não havendo identidade de fatos, de modo que as circunstâncias narrada não se tratam da mesma imputação, afasta-se a alegada ocorrência de litispendência ou bis in idem, tratando-se, na verdade, de reiteração na prática de faltas graves.

À luz do exposto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal, oportunidade na qual a defesa requer a absolvição do reeducando em relação às faltas graves em face dele reconhecidas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Relata o PAD nº 117/2024 o seguinte:

[...] no dia 25/08/2024, por volta das 09h, foi realizado o procedimento de revista estrutural e minuciosa nas celas da galeria D, sendo tal procedimento acompanhado pelo Chefe de Segurança Zenilto Abreu, pelo Chefe de Equipe Regges Porcino, pelos policiais Werneck e Jossandro, e com o auxilio dos monitores Francis e Fabiano. Impende registrar que durante o procedimento foi observado acumulo de lixo no interior das celas, e que na cela D 103 o apenado JADSON ALVES DE OLIVEIRA realizou a entrega de um material perfuro cortante medindo cerca de 20 cm. E que na cela D 101 foi interceptado um bilhete, que seguem anexos ao livro de ocorrências para futuras providências. Ressalto que em tal procedimento foi empregado a câmera de uso policial.

Já o PAD nº 116/2024, noticia que:

[...] no dia 25/08/2024, por volta das 18h00min, foi realizado procedimento de revista em toda a galeria Delta pelos servidores FRANSCICO MOTA DE OLIVEIRA, funcional 3402720, CLELITON PATTA RABELO, funcional 3695166, EDSON DE AZEVEDO LIMA, funcional 3177491, HELYELSON VARGAS AZEVEDO, funcional 3177149, JONAS GILSON PEIXOTO, funcional 2794691, RALPHI FERREIRA NASCIMENTO, funcional 3574563, FERNANDO NUNES DE ARAUJO, funcional 3475042, LUIZ ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, funcional 3176452, LUIZ CEZAR PEREIRA PASSAMANI, funcional 3213811 e RODRIGO BENTO 3644391, sendo identificado que a luminária da cela D103 estava danificada e com aparente estrago ao redor da luminária causado de forma proposital, foi realizado registro fotográfico do local com a câmera de emprego policial e por determinação do Chefe de Segurança os internos foram realocados na Galeria Delta por medida de segurança até adoção de medidas futuras, foi encontrado também nesta cela, diversos bilhetes com contabilidade, escrito a caneta em paginas de bíblia, uma faca artesanal de aproximadamente seis centímetros escondida no bojo do sanitário, um pedaço de lápis e três objetos semelhantes a agulha, cabe ressaltar que os internos JADSON ALVES DE OLIVEIRA, GILMAR DE ASSIS VINCO, RENATO CAETANO DA SILVA, MAURICIO GAIZ PELEGRINO e RAMON SANTOS ABDON estavam alojados nesta cela.

Após a instauração regular dos Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs), o magistrado a quo designou Audiência de Justificação, oportunidade em que o agravante foi ouvido (mov. 407).

Em seguida, foi proferida decisão no Processo de Execução nº 0013300-79.2014.8.08.0021, tendo a juíza da 2ª Vara Criminal de Viana reconhecido a prática das faltas graves, fixado novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (25/08/2024) e declarado a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime fechado quando praticou as faltas graves narradas, que se subsomem ao descrito no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, in verbis: “possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”.

Nesse ínterim, ao ser ouvido em audiência de justificação, quanto ao PAD nº 117/2024, o apenado afirmou que, na verdade, ele chamou os inspetores para entregar o objeto que pertencia aos outros rapazes da cela, e como esses outros presos descobriram que o agravante era homossexual, eles o estavam fazendo passar por muitas coisas na cela, eis que batiam nele, o faziam passar fome, já que o reeducando só comia o que eles não queriam comer, o obrigavam a fazer faxina, lavar suas roupas e, em razão disso, eles estavam com uma faca, de modo que o agravante chamou os inspetores e entregou tal objeto. O reeducando disse, ainda, que, quando viu essa faca, ele percebeu que era para matá-lo e por isso entregou para os inspetores.

Quanto ao PAD nº 116/2024, o apenado afirmou que a única coisa que lhe pertencia era uma carta, sendo que os demais detentos que danificaram a luminária (Gilmar e Ramon), bem como afirmou que estava oprimido e coagido na cela por ser homossexual.

Por sua vez, o Policial Penal Gislan Tambarotto Carreiro, durante o procedimento administrativo nº 116/2024, afirmou que “[...] no dia dos fatos, durante procedimento de revista na cela D 103, o acusado de livre e espontânea vontade entregou nas mãos do chefe de segurança Zenilto Abreu o objeto perfuro cortante, justificando que o mantinha em sua posse para se defender de possíveis agressões por parte de outros presos da referida galeria, visto que se declarava homossexual e que gostaria de ser transferido para outra unidade prisional compatível com sua orientação sexual”.

No mesmo PAD, o interno da mesma cela, Gilmar de Assis Vinco, afirmou que “não teve nenhuma participação com relação ao objeto perfuro cortante apreendido na cela; que o preso Jadson assumiu perante o chefe de segurança a propriedade do material”.

Já o interno Renato Caetano da Silva, também da mesma cela, declarou que “não teve nenhuma participação com relação ao objeto perfuro cortante apreendido na cela; que o preso Jadson Alves de Oliveira assumiu junto aos chefes de segurança a responsabilidade pelo material apreendido”.

Por sua vez, o inspetor penitenciário Zenilto Abreu declarou o seguinte:

[...] o acusado que estava alojado na cela D105 pediu a atenção do depoente e nesse momento lhe informou que havia escondido dentro da porta da cela D103 um objeto perfuro cortante, o qual era mantido sob a sua propriedade para se defender de possíveis agressões que pudesse a vir a sofrer de outros presos dessa unidade; que o acusado seguiu até a referida cela e retirou o objeto perfuro cortante de dentro da porta e entregou ao depoente; [...] que perguntado ao depoente se tem o conhecimento de que o acusado estava sendo ameaçado por outros presos, respondeu que não e que se soubesse teria tomado as providências cabíveis ao caso.

Por sua vez, no PAD nº 114/2024, o Policial Penal Gislan Tambarotto Carreiro manifestou-se da mesma forma que no outro PAD, ao declarar que “no dia dos fatos, durante procedimento de revista na cela D 103, o acusado de livre e espontânea vontade entregou nas mãos do chefe de segurança Zenilto Abreu o objeto perfuro cortante, justificando que o mantinha em sua posse para se defender de possíveis agressões por parte de outros presos da referida galeria, visto que se declarava homossexual e que gostaria de ser transferido para outra unidade prisional compatível com sua orientação sexual”.

No mesmo sentido também se manifestou o Servidor Público Zenilto Abreu, ressaltando que “o acusado [...] lhe informou que havia escondido dentro da porta da cela D103 um objeto perfuro cortante, o qual era mantido sob a sua propriedade para se defender de possíveis agressões que pudesse vir a sofrer de outros presos dessa unidade”.

Das provas constantes nos autos, verifico que a versão do agravante de que foi coagido a assumir a propriedade dos materiais encontra-se isolada, sendo contrariada não apenas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que gozam de fé pública, mas também pelas declarações dos demais internos que o apontaram como dono dos objetos apreendidos.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos, são provas idôneas para embasar a condenação, revestindo-se de presunção de veracidade. No presente caso, as declarações dos servidores foram consistentes em ambas as apurações e corroboradas por outros elementos, como a apreensão dos materiais e os depoimentos dos outros presos.

Desse modo, a confissão espontânea do agravante perante os agentes penitenciários, aliada às apreensões dos materiais e aos depoimentos convergentes, constitui prova idônea da autoria e materialidade das faltas graves.

Por sua vez, ressalto que o argumento de nulidade da confissão informal não prospera, pois o reconhecimento da falta grave não se lastreou exclusivamente nela, mas também em elementos objetivos (apreensão de objetos) e em depoimentos testemunhais consistentes.

Registre-se, ademais, que o fato de o reeducando afirmar que mantinha em sua posse objetos perfurocortantes dentro da cela para se defender, em razão de sua orientação sexual ter sido descoberta pelos demais detentos, não tem o condão de afastar a caracterização da falta grave.

Isso porque a posse de instrumento dessa natureza dentro do ambiente prisional representa, por si só, conduta de alta periculosidade e incompatível com a disciplina e a segurança do estabelecimento.

Além disso, cabe ao reeducando informar à administração prisional sobre sua condição pessoal, inclusive quanto à orientação sexual, a fim de que sejam adotadas as medidas adequadas de proteção e separação, não podendo a administração pública agir em razão de fato que lhe é desconhecido.

Por sua vez, não há que se falar em desclassificação das condutas para falta de natureza média ou leve. A posse indevida de “instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem” é expressamente tipificada como falta grave pelo artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal. A natureza dos objetos apreendidos — um objeto perfurocortante de 20 cm e uma faca artesanal — enquadra-se perfeitamente na referida norma, não havendo margem para interpretação diversa.

Nessa mesma linha, no tocante ao pleito subsidiário defensivo, de que a falta grave seja apenas reconhecida, sem acarretar qualquer alteração na execução da pena, tal pretensão não merece guarida.

A prática de falta grave, devidamente comprovada, produz efeitos jurídicos previstos em lei, dentre os quais se inclui a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de futuros benefícios executórios.

Não cabe ao juízo da execução, portanto, deixar de aplicar tais consequências sob o argumento de conveniência ou costume local, pois a execução penal é regida por normas de ordem pública, de observância obrigatória em todo o território nacional. Admitir o contrário seria esvaziar o conteúdo normativo da falta grave, conferindo-lhe mera conotação simbólica, em afronta ao princípio da legalidade e à isonomia entre os apenados.

Portanto, no caso, restou devidamente comprovada a prática de duas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a manutenção da decisão de primeiro grau medida que se impõe.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008617-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: GEZIO ZUCOLOTO MOZER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA E OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Gezio Zucoloto Mozer, foi pedido retorno dos autos, com o intuito de melhor análise.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, diante da análise acurada das notas orais juntadas ao presente feito, nos termos do artigo 120, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, embora não tenha assistido à leitura do Relatório e aos debates, me declaro habilitado a votar no presente feito.

Rememorando o caso, trata-se de agravo em execução interposto por
Jadson Alves Oliveira
em face da decisão acostada no mov. 419.1 (id. 14008149), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de duas faltas graves em desfavor do reeducando, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, e fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (25/08/2024), bem como declarou a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
mov. 420.1 – id. 14008149
)
,
alegando,
preliminarmente
, a ocorrência de litispendência e
de

bis in idem
em relação aos fatos apurados.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se asseverar que a litispendência, como quer ver reconhecida o agravante, guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos, e com a mesma pretensão.

Nesse contexto, ressalta-se que no processo penal tem-se a litispendência nas situações em que um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao
bis in idem
, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes.

No caso, foram reconhecidas faltas graves em desfavor do reeducando, nos PADs nº 177/2024 e nº 116/2024, de modo que o agravante alega que se tratam de fatos idênticos, razão pela qual não poderia ser condenado em ambos os processos administrativos, sob pena de ocorrência de
bis in idem,
todavia, não lhe assiste razão.

Contudo, verifico que tais procedimentos administrativos referem-se a fatos distintos. Vejamos:

PAD nº 117/2024: “
no dia 25/08/2024, por volta das 09h
, foi realizado o
procedimento de revista estrutural
e minuciosa nas celas da galeria D, sendo tal procedimento acompanhado pelo Chefe de Segurança Zenilto Abreu, pelo Chefe de Equipe Regges Porcino, pelos policiais Werneck e Jossandro, e com o auxilio dos monitores Francis e Fabiano. Impende registrar que durante o procedimento foi observado acumulo de lixo no interior das celas, e que na cela D 103
o apenado JADSON ALVES DE OLIVEIRA realizou a entrega de um material perfuro cortante medindo cerca de 20 cm
. E que na cela D 101 foi interceptado um bilhete, que seguem anexos ao livro de ocorrências para futuras providências. Ressalto que em tal procedimento foi empregado a câmera de uso policial”.

PAD nº 116/2024: “
no dia 25/08/2024, por volta das 18h00min
, foi
realizado procedimento de revista em toda a galeria
Delta pelos servidores FRANSCICO MOTA DE OLIVEIRA, funcional 3402720, CLELITON PATTA RABELO, funcional 3695166, EDSON DE AZEVEDO LIMA, funcional 3177491, HELYELSON VARGAS AZEVEDO, funcional 3177149, JONAS GILSON PEIXOTO, funcional 2794691, RALPHI FERREIRA NASCIMENTO, funcional 3574563, FERNANDO NUNES DE ARAUJO, funcional 3475042, LUIZ ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, funcional 3176452, LUIZ CEZAR PEREIRA PASSAMANI, funcional 3213811 e RODRIGO BENTO 3644391, sendo identificado que a luminária da cela D103 estava danificada e com aparente estrago ao redor da luminária causado de forma proposital, foi realizado registro fotográfico do local com a câmera de emprego policial e por determinação do Chefe de Segurança os internos foram realocados na Galeria Delta por medida de segurança até adoção de medidas futuras,
foi encontrado também nesta cela, diversos bilhetes com contabilidade, escrito a caneta em páginas de bíblia, uma faca artesanal de aproximadamente seis centímetros escondida no bojo do sanitário, um pedaço de lápis e três objetos semelhantes a agulha
, cabe ressaltar que os internos JADSON ALVES DE OLIVEIRA, GILMAR DE ASSIS VINCO, RENATO CAETANO DA SILVA, MAURICIO GAIZ PELEGRINO e RAMON SANTOS ABDON estavam alojados nesta cela”.

Desse modo, a meu ver, não se verifica a identidade dos fatos, a fim de se reconhecer a ocorrência de
bis in idem
, visto que se tratam de fatos diversos, ocorridos em horários diferentes, sendo apreendidos objetos distintos, embora o agravante estivesse envolvido em ambos.

Logo, não havendo identidade de fatos, de modo que as circunstâncias narrada não se tratam da mesma imputação, afasta-se a alegada ocorrência de litispendência ou
bis in idem,
tratando-se, na verdade, de reiteração na prática de faltas graves.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal,
oportunidade na qual a defesa requer
a absolvição
do reeducando

em relação às
faltas graves
em face dele reconhecidas
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Relata o PAD nº
117/2024 o seguinte:

[...
]
no dia 25/08/2024, por volta das 09h
, foi realizado o
procedimento de revista estrutural
e minuciosa nas celas da galeria D, sendo tal procedimento acompanhado pelo Chefe de Segurança Zenilto Abreu, pelo Chefe de Equipe Regges Porcino, pelos policiais Werneck e Jossandro, e com o auxilio dos monitores Francis e Fabiano. Impende registrar que durante o procedimento foi observado acumulo de lixo no interior das celas, e que na cela D 103
o apenado JADSON ALVES DE OLIVEIRA realizou a entrega de um material perfuro cortante medindo cerca de 20 cm
. E que na cela D 101 foi interceptado um bilhete, que seguem anexos ao livro de ocorrências para futuras providências. Ressalto que em tal procedimento foi empregado a câmera de uso policial.

Já o PAD nº 116/2024, noticia que:

[...
]
no dia 25/08/2024, por volta das 18h00min
, foi
realizado procedimento de revista em toda a galeria
Delta pelos servidores FRANSCICO MOTA DE OLIVEIRA, funcional 3402720, CLELITON PATTA RABELO, funcional 3695166, EDSON DE AZEVEDO LIMA, funcional 3177491, HELYELSON VARGAS AZEVEDO, funcional 3177149, JONAS GILSON PEIXOTO, funcional 2794691, RALPHI FERREIRA NASCIMENTO, funcional 3574563, FERNANDO NUNES DE ARAUJO, funcional 3475042, LUIZ ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, funcional 3176452, LUIZ CEZAR PEREIRA PASSAMANI, funcional 3213811 e RODRIGO BENTO 3644391, sendo identificado que a luminária da cela D103 estava danificada e com aparente estrago ao redor da luminária causado de forma proposital, foi realizado registro fotográfico do local com a câmera de emprego policial e por determinação do Chefe de Segurança os internos foram realocados na Galeria Delta por medida de segurança até adoção de medidas futuras,
foi encontrado também nesta cela, diversos bilhetes com contabilidade, escrito a caneta em paginas de bíblia, uma faca artesanal de aproximadamente seis centímetros escondida no bojo do sanitário, um pedaço de lápis e três objetos semelhantes a agulha
, cabe ressaltar que os internos JADSON ALVES DE OLIVEIRA, GILMAR DE ASSIS VINCO, RENATO CAETANO DA SILVA, MAURICIO GAIZ PELEGRINO e RAMON SANTOS ABDON estavam alojados nesta cela.

Após a instauração

regular d
os Procedimento s Administrativo s Disciplinar es (PAD s
),
o

m
agistrad
o

a quo
designou Audiência de Justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido

(mov. 407).

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº 0013300-79.2014.8.08.0021
,
tendo
a

ju
íza

da 2ª Vara Criminal
de Viana

r
econhecido
a prática d
as
falta
s
grave
s,
fixado novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (25/08/2024) e declarado a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime fechado quando praticou as faltas graves narradas, que se subsomem ao descrito no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal,
in verbis
: “
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
”.

Nesse ínterim, ao ser ouvido em audiência de justificação, quanto ao PAD nº 117/2024, o apenado afirmou que, na verdade, ele chamou os inspetores para entregar o objeto que pertencia aos outros rapazes da cela, e como esses outros presos descobriram que o agravante era homossexual, eles o estavam fazendo passar por muitas coisas na cela, eis que batiam nele, o faziam passar fome, já que o reeducando só comia o que eles não queriam comer, o obrigavam a fazer faxina, lavar suas roupas e, em razão disso, eles estavam com uma faca, de modo que o agravante chamou os inspetores e entregou tal objeto. O reeducando disse, ainda, que, quando viu essa faca, ele percebeu que era para matá-lo e por isso entregou para os inspetores.

Quanto ao PAD nº 116/2024, o apenado afirmou que a única coisa que lhe pertencia era uma carta, sendo que os demais detentos que danificaram a luminária (Gilmar e Ramon), bem como afirmou que estava oprimido e coagido na cela por ser homossexual.

Por sua vez, o Policial Penal Gislan Tambarotto Carreiro, durante o procedimento administrativo nº 116/2024, afirmou que “
[...]

no dia dos fatos,
durante procedimento de revista na cela D 103, o acusado de livre e espontânea vontade entregou nas mãos do chefe de segurança Zenilto Abreu o objeto perfuro cortante,
justificando que o mantinha em sua posse para se defender de possíveis agressões
por parte de outros presos da referida galeria, visto que se declarava homossexual e que gostaria de ser transferido para outra unidade prisional compatível com sua orientação sexual
”.

No mesmo PAD, o interno da mesma cela, Gilmar de Assis Vinco, afirmou que “
não teve nenhuma participação com relação ao objeto perfuro cortante apreendido na cela; que o preso Jadson assumiu perante o chefe de segurança a propriedade do material”
.

Já o interno Renato Caetano da Silva, também da mesma cela, declarou que “
não teve nenhuma participação com relação ao objeto perfuro cortante apreendido na cela; que o preso Jadson Alves de Oliveira assumiu junto aos chefes de segurança a responsabilidade pelo material apreendido”
.

Por sua vez, o inspetor penitenciário Zenilto Abreu declarou o seguinte:

[...]
o acusado
que estava alojado na cela D105 pediu a atenção do depoente e nesse momento
lhe informou que havia escondido dentro da porta da cela D103 um objeto perfuro cortante, o qual era mantido sob a sua propriedade para se defender de possíveis agressões
que pudesse a vir a sofrer de outros presos dessa unidade;
que o acusado seguiu até a referida cela e retirou o objeto perfuro cortante de dentro da porta e entregou ao depoente;
[...] que perguntado ao depoente se tem o conhecimento de que o acusado estava sendo ameaçado por outros presos, respondeu que não e que se soubesse teria tomado as providências cabíveis ao caso.

Por sua vez, no PAD nº 114/2024, o Policial Penal Gislan Tambarotto Carreiro manifestou-se da mesma forma que no outro PAD, ao declarar que “
no dia dos fatos, durante procedimento de revista na cela D 103,
o acusado de livre e espontânea vontade entregou nas mãos do chefe de segurança Zenilto Abreu o objeto perfuro cortante, justificando que o mantinha em sua posse para se defender
de possíveis agressões por parte de outros presos da referida galeria, visto que se declarava homossexual e que gostaria de ser transferido para outra unidade prisional compatível com sua orientação sexual
”.

No mesmo sentido também se manifestou o Servidor Público Zenilto Abreu, ressaltando que “
o acusado [...] lhe informou que havia escondido dentro da porta da cela D103 um objeto perfuro cortante, o qual era mantido sob a sua propriedade para se defender
de possíveis agressões que pudesse vir a sofrer de outros presos dessa unidade”
.

Das provas constantes nos autos, verifico que a versão do agravante de que foi coagido a assumir a propriedade dos materiais encontra-se isolada, sendo contrariada não apenas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que gozam de fé pública, mas também pelas declarações dos demais internos que o apontaram como dono dos objetos apreendidos.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos, são provas idôneas para embasar a condenação, revestindo-se de presunção de veracidade. No presente caso, as declarações dos servidores foram consistentes em ambas as apurações e corroboradas por outros elementos, como a apreensão dos materiais e os depoimentos dos outros presos.

Desse modo, a confissão espontânea do agravante perante os agentes penitenciários, aliada às apreensões dos materiais e aos depoimentos convergentes, constitui prova idônea da autoria e materialidade das faltas graves.

Por sua vez, ressalto que o argumento de nulidade da confissão informal não prospera, pois o reconhecimento da falta grave não se lastreou exclusivamente nela, mas também em elementos objetivos (apreensão de objetos) e em depoimentos testemunhais consistentes.

Registre-se, ademais, que o fato de o reeducando afirmar que mantinha em sua posse objetos perfurocortantes dentro da cela para se defender, em razão de sua orientação sexual ter sido descoberta pelos demais detentos, não tem o condão de afastar a caracterização da falta grave.

Isso porque a posse de instrumento dessa natureza dentro do ambiente prisional representa, por si só, conduta de alta periculosidade e incompatível com a disciplina e a segurança do estabelecimento.

Além disso, cabe ao reeducando informar à administração prisional sobre sua condição pessoal, inclusive quanto à orientação sexual, a fim de que sejam adotadas as medidas adequadas de proteção e separação, não podendo a administração pública agir em razão de fato que lhe é desconhecido.

Por sua vez, não há que se falar em desclassificação das condutas para falta de natureza média ou leve. A posse indevida de “instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem” é
expressamente
tipificada como falta grave pelo artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal. A natureza dos objetos apreendidos — um objeto perfurocortante de 20 cm e uma faca artesanal — enquadra-se perfeitamente na referida norma, não havendo margem para interpretação diversa.

Nessa mesma linha, no tocante ao pleito subsidiário defensivo, de que a falta grave seja apenas reconhecida, sem acarretar qualquer alteração na execução da pena, tal pretensão não merece guarida.

A prática de falta grave, devidamente comprovada, produz efeitos jurídicos previstos em lei, dentre os quais se inclui a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de futuros benefícios executórios.

Não cabe ao juízo da execução, portanto, deixar de aplicar tais consequências sob o argumento de conveniência ou costume local, pois a execução penal é regida por normas de ordem pública, de observância obrigatória em todo o território nacional. Admitir o contrário seria esvaziar o conteúdo normativo da falta grave, conferindo-lhe mera conotação simbólica, em afronta ao princípio da legalidade e à isonomia entre os apenados.

Portanto, no caso, restou devidamente comprovada a prática de duas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a manutenção da decisão de primeiro grau medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)